Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-59.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO ACERCA DO PEDIDO DA AUTORA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.013, §3o, III, DO NCPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. CONTRATO DE TELEFONIA. TERMINAIS NÃO UTILIZADOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. OFERTA CLARO MIX. SERVIÇOS INCLUÍDOS NO VALOR TOTAL. COBRANÇA INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurgem-se ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a CLARO a restituir à autora a quantia de R$ 930,38 (novecentos e trinta reais e trinta e oito centavos), já em dobro, pela cobrança indevida dos terminais (61) 99228-3381 e (61) 99516-7689, incluídos no plano aderido pela autora, mas não utilizados.
2. A ré arguiu preliminar de inépcia recursal. No mérito, requer a improcedência dos pedidos, sob argumento de que não houve qualquer ilícito na cobrança referente às linhas contratadas. Impugna, ainda, a restituição em dobro, alegando ausência de má-fé. A autora requer a reforma da sentença para condenação em danos morais, em face da cobrança dos serviços após pedido de seu cancelamento. Aduz, ainda, que a cobrança do valor discriminado na fatura como “Serviços de Terceiros” é indevida. Por fim, requer que conste expressamente o cancelamento dos serviços.
3. Comprovada a situação de hipossuficiência financeira da parte autora (ID 14353695), defiro os benefícios da gratuidade de justiça.
4. Preliminar de inépcia recursal: Da leitura do recurso inominado interposto, é possível compreender a intenção da autora de reforma da sentença, bem como as razões que fundamentam tal pretensão. Deste modo, não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
5. Recurso da parte ré: A narrativa dos autos e as provas carreadas demonstram satisfatoriamente os fatos alegados pela parte autora, conferindo-lhes verossimilhança, no sentido de que não teve conhecimento sobre o correto valor do plano contratado. Já a parte ré, a quem incumbia fornecer informações adequadas e claras (CDC, art. 6o, inciso III), não cuidou de demonstrar que, efetivamente, foram prestados os serviços que geraram a cobrança de R$ 465,19, por um serviço não utilizado pela autora.
6. Lado outro, comprovado o pagamento pelo consumidor e a má-fé da recorrente/ré, que, mesmo após diversos contatos telefônicos da recorrida com reclamações acerca dos valores, não agiu com o cuidado ao lançar os valores. Portanto, deve incidir a regra prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
7. Recurso da parte autora: Em que pese as alegações, entendo que a cobrança decorrente do serviço discriminado nas faturas como “Serviços de Terceiros” se deu de maneira regular. Isso porque, na oferta conjunta de serviços de telefonia denominada Claro MIX, à qual a autora aderiu, é disponibilizado um pacote denominado SVA (serviço de valor agregado), composto por vários aplicativos digitais, tais como “Claro vídeo”, “Hero Super”, “Banca Digital Premium”, sem acréscimo de custo algum ao plano originalmente contratado. O valor dos respectivos serviços somente é discriminado na fatura, para fins de controle entre o fornecedor e consumidor, e integra o preço do contrato, que permanece incólume. Portanto, não há que se falar em cobrança indevida.
8. Nesse sentido: Acórdão n.1105546, 07528118020178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, DJE: 11/07/2018. Partes: CLARO S.A. versus ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO.
9. Quanto aos danos morais, igualmente não assiste razão à autora. A simples cobrança de serviço, mesmo após pedido seu cancelamento, não tem o condão de engendrar o dever de reparação. Embora tal conduta por parte da empresa cause transtornos, não afeta direitos da personalidade e, por isso, não caracteriza dano moral. Ademais, não demonstrou a recorrida qualquer fato extraordinário que comprovasse o alegado prejuízo moral, deixando de juntar qualquer prova nesse sentido.
10. Por fim, fora determinada, na sentença monocrática, a devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente pelos terminais (61) 99228-3381 e (61) 99516-7689 não utilizados pela autora, e o presente recurso é restrito ao pedido de cancelamento definitivo dos referidos terminais, matéria esta que não foi apreciada pela Primeira Instância, incidindo o disposto no artigo 1.013, § 3o, Inciso III, do Novo CPC, que atrai o julgamento imediato do pedido por esta Instância Revisora. Assim, constatada a existência de cobrança indevida, devidamente ratificada, condeno a parte ré a proceder ao cancelamento definitivo dos terminais (61) 99228-3381 e (61) 99516-7689, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 reais por dia, limitados a 15 (quinze) dias multa, totalizando R$ 3.000,00.
11. Recurso da parte ré CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão-somente para acrescer a condenação da ré a proceder ao cancelamento definitivo dos terminais (61) 99228-3381 e (61) 99516-7689, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 reais por dia, limitados a 15 (quinze) dias multa, totalizando R$ 3.000,00. Condeno a ré (recorrente vencida) ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.